Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-20.2017.8.11.0087
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000772-20.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE LIMA DOS SANTOS SOUZA CARDOSO - CPF: 006.036.181-62 (APELANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELANTE QUE OCUPA CARGO DE DENTISTA EM PERIODONTIA E CIRURGIA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ASSÉDIO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Reconhece-se a impossibilidade de equiparação salarial com base no princípio da isonomia, considerando a ausência de correlação entre os cargos ocupados pela apelante e os utilizados como referência. Conforme a Súmula Vinculante 37 do STF e a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário promover aumento salarial de servidores públicos com base na isonomia.

2.

O laudo técnico oficial, ao atestar o grau médio de insalubridade
(NR-15 - Atividades e Operações Insalubres)
, fundamenta a manutenção do adicional, enquanto a falta de provas que corroborem o alegado assédio moral justifica a decisão.

3.

O recurso é desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de mérito proferida pelo Juízo de primeira instância.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de apelação interposta por Rosemeire Lima dos Santos Souza em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte, nos autos do processo nº 0000772-20.2017.8.11.0087, movido contra o Município de Guarantã do Norte, em que o
juízo a quo
julgou improcedentes os pedidos da parte autora, indeferindo a equiparação salarial, o aumento do adicional de insalubridade e a indenização por danos morais.

A apelante, servidora efetiva ocupante do cargo de Dentista Periodontia e Cirurgia Oral do referido município, alega que o valor pago por sua hora de trabalho é inferior ao recebido por servidores que desempenham a mesma função, mas com carga horária reduzida para 20 horas semanais. Argumenta, pois, o direito ao recebimento das diferenças do adicional de insalubridade, reduzido de 40% para 20% pelo réu (Id. 213144674 - Pág. 1).

Adicionalmente, sustenta ter sido vítima de assédio moral após comunicar irregularidades em seu ambiente de trabalho, o que culminou na instauração de uma sindicância contra si. Alega que a falta ao trabalho foi autorizada pela superior hierárquica, a secretária de saúde, e que não houve fundamentação legal para o processo administrativo.

O Município de Guarantã do Norte, por sua vez, contestou as alegações da apelante, argumentando que o simples fato de ocupar o mesmo cargo não implica necessariamente isonomia salarial. Além disso, defende que a redução do adicional de insalubridade foi embasada em laudo técnico que atestou grau médio de insalubridade. Quanto ao assédio moral, alega que a sindicância foi instaurada legalmente e que não há provas suficientes para comprovar a conduta abusiva alegada pela apelante (Id. 213143187 - Pág. 51).

Após a impugnação à contestação e a realização da audiência de instrução, o processo seguiu para a fase de razões finais, nas quais as partes reiteraram seus argumentos (Id. 213144660 - Pág. 2).

Na sentença, a equiparação salarial foi indeferida devido à falta de correlação entre os cargos da Recorrente e os paradigmas, além da impossibilidade de equiparação salarial com base na isonomia. O pedido de aumento do adicional de insalubridade foi negado porque o laudo técnico confirmou a insalubridade em grau médio, sem evidências para refutar essa conclusão. Quanto à indenização por danos morais, foi rejeitada por falta de prova de assédio moral, com a instauração do processo administrativo considerado adequado para apurar as faltas ao trabalho (Id. 213144671 - Pág. 1).

Diante do exposto, a parte Recorrente interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma da decisão de mérito proferida pelo Juízo a quo (Id. 213144674 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara,

No presente caso, a controvérsia gira em torno de uma série de questões levantadas pela apelante, Rosemeire Lima dos Santos Souza, servidora pública municipal de Guarantã do Norte. Alegando discrepâncias salariais, redução injustificada do adicional de insalubridade e a ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho, a recorrente busca revisão da sentença proferida em primeira instância. O Município de Guarantã do Norte, por sua vez, contesta as alegações, sustentando a legalidade de suas ações.

DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL

Ao analisar os cargos utilizados pela apelante como referência para seu pedido de equiparação salarial, nota-se que eles diferem da posição ocupada por ela. Embora exijam a mesma formação acadêmica, os cargos de "Dentista para Endodontia" e "Dentista para Pacientes com Necessidades Especiais", ambos com carga horária de 20 horas, não correspondem ao cargo de "Dentista em Periodontia e Cirurgia Oral" ocupado pela apelante (Id. 213143187 - Pág. 28). Embora o tipo de vínculo e a fonte de pagamento sejam os mesmos, a falta de correlação entre a carga horária e as responsabilidades inerentes aos cargos impede a equiparação salarial pleiteada pela apelante.

Além disso, mesmo que não houvesse essa discrepância, a equiparação de vencimentos com base no princípio da isonomia não seria possível. Conforme estabelecido pela Súmula Vinculante 37 do STF e pela jurisprudência nacional, não compete ao Poder Judiciário aumentar os salários de servidores públicos com base na isonomia.

Nesse sentido, os tribunais, incluindo o TJMT, têm decidido reiteradamente pela improcedência de pedidos semelhantes, conforme exemplos de julgados citados abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO II - EQUIPARAÇÃO SALARIAL – DESCABIMENTO - SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO JURÍDICA FUNCIONAL DIVERSA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INCIDÊNCIA DO SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1. “(. . .) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória com base na suficiência da prova documental apresentada.(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2180203 RJ 2022/0237348-9). 2.
Incabível ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. Evidenciada a distinção da situação jurídica funcional vivenciada pelo servidor paradigma, que ingressou há muito tempo no serviço público, não há que se falar em equiparação salarial por isonomia com a parte apelante.
(TJ-MT - AC: 00194366920158110055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – DISPARIDADE DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA DIFERENÇA DE FUNÇÃO PELO PARADIGMA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CRF E NA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 37, XIII, da Constituição Federal, veda a equiparação salarial entre servidores públicos. A Súmula 339, do STF, dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, sobre o fundamento de isonomia, deferir aumento aos servidores públicos, notadamente, no caso em que a diferença de vencimentos decorre de distinção de atribuições do cargo paradigma.
(TJ-MT - Apelação: 0001214-88.2015.8.11.0011, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. Equiparação Salarial. Servidor Municipal. Cargos de Cirurgião Dentista e Cirurgião Dentista da Estratégia da Saúde da Família. Improcedência do pedido mantida. 1. Autora, cirurgiã dentista da estratégia da saúde da família concursada desde 2015 pretende equiparação salarial com cirurgião dentista que, de acordo com a Lei Municipal n. 2.093/2011 permitiu a ampliação da jornada e aumento dos vencimentos. Alegada afronta ao princípio constitucional da isonomia e ao art. 81, § 1º da Lei Complementar n. 64/2011.
Não configuração. 2. Intelecção dos artigos 37, inciso XIII e 39, § 1º da Constituição Federal e Súmula 339 em consonância com a Súmula Vinculante n. 37 do STF. Na hipótese dos autos a equiparação salarial que se pretende não pode ser acolhida porque o cargo de cirurgião dentista, com carga horária de 100 horas mensais e vencimento-base R$3.253,26 tem como supedâneo a Lei Municipal n. 2.093/2011 (que alterou anteriores) e o cargo de cirurgião dentista da estratégia de saúde da família, com carga horária de 200 horas mensais e vencimento-base de R$4.720,99, foi criado com base na Lei Municipal n. 2.218/14 (que alterou anteriores). Embora os cargos exijam a mesma formação, foram criados com finalidade e leis distintas. Ocorre que somente o primeiro dos cargos citados pode ter sua remuneração final elevada a R$6.506,52. Sentença de improcedência do pedido mantida.
3. Majoração da verba honorária. Aplicação do art. 85, § 11 do CPC. 4. Negado provimento ao recurso da autora. (TJ-SP - AC: 10003877120198260118 SP 1000387-71.2019.8.26.0118, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 23/08/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2021).

Servidor Público Municipal. Dentista. Pretensão de equiparação de remuneração, sob o fundamento de isonomia, porquanto a Administração Municipal remunera com o mesmo salário base os dois cargos existentes de Cirurgião-Dentista do Município, muito embora a jornada da recorrida seja de 220 horas mensais, enquanto a do outro cargo de apenas 110 horas.
Apesar da aparente afronta à isonomia, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, pautado em ofensa à isonomia
.
Apesar de os cargos exigirem a mesma formação, há na legislação municipal distinção de atribuições, uma vez que o cargo da autora compreende o "Programa Saúde da Família - PSF". Assim, a questão esbarra na vedação contida pela Súmula Vinculante n. 37 da Suprema Corte, sendo necessário ato do Poder Legislativo para eventual correção de distorção salarial. Recurso da Fazenda Municipal provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido”.
(TJ-SP - RI: 10007322720188260456 SP 1000732-27.2018.8.26.0456, Relator: Marcel Pangoni Guerra, Data de Julgamento: 20/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

A propósito: 1. (....) só se pode falar em isonomia ou em paridade de vencimentos entre servidores que são titulares do mesmo cargo, possuindo os mesmos requisitos de investidura, desempenhando as mesmas atribuições e com o mesmo nível de responsabilidade (....) (STJ. 6ª Turma. RMS Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 13/06/2018 12:54:27 Assinado por MARIA DAS GRACAS CARNEIRO REQUI Localizar pelo código: 109087695432563873900788383, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p 20869/GO. Min. Paulo Medina. DJ 01.08.2006, p. 547).

No caso em questão, a apelante argumenta que deveria receber salários equivalentes aos de outros servidores com base no princípio da igualdade de remuneração, mas não tem direito a esses valores nem aos benefícios correspondentes. A apelante é funcionária pública estatutária da prefeitura de Guarantã do Norte/MT, onde diferentes níveis salariais são estabelecidos para servidores públicos de nível superior, conforme previsto no artigo 39 da Constituição Federal:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1° A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Soma-se a isso, não se justifica pretender que o Judiciário, a pretexto de garantir isonomia, altere a forma de cálculo de vantagem, em afronta ao enunciado da Súmula n° 339 do egrégio Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Quanto ao tema, vale trazer baila os ensinamentos do doutrinador Hely Lopes Meirelles, in verbis:

O que o princípio da isonomia impõe é tratamento igual aos realmente iguais. A igualdade nominal não se confunde com a igualdade real. Cargos de igual denominação podem ser funcionalmente desiguais, em razão das condições de trabalho de um e de outro, funções equivalentes podem diversificar-se pela qualidade ou pela intensidade do serviço ou, ainda, pela habilitação profissional dos que as realizam. A situação de fato é que dirá da identidade ou não entre cargos e funções nominalmente iguais (in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, págs. 466/467).

Da mesma forma, a jurisprudência consolidada do respeitado Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o mesmo entendimento, como ilustra o seguinte caso:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — EQUIPARAÇÃO - CLASSE E NÍVEIS DIVERSOS DENTRO DA MESMA CARREIRA NO CARGO PÚBLICO — ISONOMIA - SÚMULA 339/STF — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO Não compete ao Poder Judiciário, com respaldo no principio da isonomia, aumentar salário de servidores públicos — Súmula 339 do STF. Ademais, é perfeitamente possível que a mesma repartição pública abrigue servidores que, possuindo a mesma carreira, desempenhem função diversa em razão das regras originárias de ingresso no Poder Público.

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATORIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA — ISONOMIA SALARIAL — IMPOSSIBILIDADE — APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 DO STF - MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERENCIA DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. O estabelecimento de diferenças salariais entre profissionais da mesma categoria, tendo como paradigma ao do servidor público equivale, ainda que indiretamente, à majoração de remuneração de cargo público, conduta vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal e pela Súmula 339ISTF, pela qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Diante do exposto, fica evidente que o salário recebido pela apelante está em conformidade com o dispositivo relevante para o caso, que é o artigo 41 da Lei Complementar 194/2011:

Art. 41° O sistema de remuneração da carreira dos profissionais da saúde é estruturada por meio de tabelas remuneratórias contendo os padrões de vencimentos fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo.

Parágrafo Único. As tabelas de vencimentos constantes do Anexo II desta Lei Complementar são compostas com carga horária de quarenta, trinta e vinte horas semanais.

Diante da análise detalhada dos argumentos apresentados, conclui-se que a sentença proferida julgou corretamente ao indeferir o pleito da apelante por equiparação salarial. A diferenciação entre os cargos ocupados, bem como a inaplicabilidade do princípio da isonomia para aumentar vencimentos de servidores públicos, foram devidamente fundamentadas com base na legislação pertinente e na jurisprudência consolidada. Assim, a decisão do juízo se mostrou em conformidade com os preceitos legais e constitucionais, assegurando a observância dos princípios administrativos e a legalidade na administração pública.

DO ASSÉDIO MORAL E REPARAÇÃO DO DANO MORAL

Quanto ao pedido de indenização por dano moral decorrente de alegado assédio moral praticado pelo demandado, a apelante relata ter sido vítima de perseguição e constrangimento após denunciar irregularidades em seu ambiente de trabalho. No entanto, é necessário avaliar as provas apresentadas à luz do art. 373, inciso I, do CPC, a fim de verificar a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil (dano, ilicitude da conduta e nexo causal).

A apelante registrou um boletim de ocorrência nº 2015.290790 (Id. 213143187 - Pág. 24) relatando a retirada da folha de ponto de sua unidade de trabalho e alegando sofrer perseguição. Além disso, mencionou a falta constante de material necessário para suas atividades, fato confirmado pelas testemunhas arroladas.

Entretanto, não foi demonstrada uma conduta reiterada e prolongada por parte do superior hierárquico da apelante que a expusesse a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho. A instauração do processo administrativo disciplinar (PAD) foi posterior à denúncia das ausências ao trabalho e constituiu um procedimento adequado e necessário para apurar as irregularidades relatadas.

A falta de material ou estrutura adequada de trabalho, embora lamentável, não caracteriza, por si só, assédio moral. Ademais, a situação era comum a diversos profissionais da unidade, conforme testemunha.

Portanto, não foi comprovada a intenção específica de perseguir ou submeter a apelante a situações vexatórias no ambiente de trabalho. A instauração do PAD e a falta de material não configuram, por si só, motivo para indenização. Apesar do desconforto relatado pela apelante, não houve prova de que ela foi sistematicamente exposta a situações humilhantes ou constrangedoras que geraram menosprezo ou desvalorização pessoal.

Os julgados apresentados corroboram essa conclusão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO -
ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS - DESCABIMENTO.
Entende-se por assédio moral a conduta repetitiva e prolongada em que o superior hierárquico expõe o seu subordinado a situações humilhantes e constrangedoras quando se encontra no desempenho de suas atividades. Referida conduta provoca danos à dignidade e à integridade do servidor público, colocando à sua saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Não há falar em assédio moral quando ausente prova de conduta praticada por superior hierárquico que, de forma reiterada, age com a intenção específica de perseguir ou expor o subordinado a situações vexatórias no ambiente de trabalho, restando ausente a configuração de responsabilidade civil do Município.
(TJ-MG - AC: 10024120639711001 Belo Horizonte, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSÉDIO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Eventuais conflitos entre colegas e entre subordinados e superiores hierárquicos que não caracterizam verdadeiro assédio moral. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10601836120178260506 Ribeirão Preto, Relator: Cassio Ortega de Andrade, Data de Julgamento: 25/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/10/2023).

Em síntese, a apelante não conseguiu provar que seu superior hierárquico a expôs repetidamente a situações humilhantes. Embora tenha mencionado problemas como a retirada da folha de ponto e a falta de material, não houve evidência de uma conduta prolongada e intencional para humilhá-la. Assim, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é mantida.

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – 20% - 40%

Quanto à redução do adicional de insalubridade, o pedido da apelante não tem procedência. A sentença acolheu o laudo pericial, que confirmou que a apelante, em sua função de dentista, trabalhava em condições insalubres de grau médio devido ao contato com agentes biológicos, conforme especificado no contrato.

Além disso, é incontestável nos autos que a apelante já recebia o adicional de insalubridade em grau médio. Ela busca diferenças no adicional ao reivindicar o reconhecimento do grau máximo.

É importante ressaltar que a falta regular de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não justifica a elevação do grau de insalubridade, que é determinado com base em critérios fáticos e jurídicos, conforme estabelecido no Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 (NR-15).

O laudo técnico apresentado, conforme evidenciado no LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) anexado ao processo (ID 213143233 - Pág. 45), conclui que o cargo de dentista tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, 20%.

Apesar da alegação da apelante de que tinha direito ao percentual máximo, não há garantia de recebimento desse valor inicialmente pago pelo órgão público. Além disso, ela não apresentou evidências que refutem o laudo técnico oficial nem demonstrou que suas atividades eram expostas ao grau máximo de insalubridade. Portanto, o LTCAT é suficiente para negar seu pedido, uma vez que não solicitou uma perícia técnica para comprovar a majoração do grau de insalubridade.

É importante destacar que o Anexo 14 da NR-15 caracteriza a insalubridade em grau médio, com um adicional de 20%. Nesse sentido, também nota-se jurisprudência:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DENTISTA. GRAU MÉDIO. A autora trabalhava em unidade básica de saúde, destinada, de forma primordial, ao primeiro atendimento ao cidadão, consoante se verifica das informações constantes do sítio do Governo Federal (http://maismedicos.gov.br/o-que-tem-na-ubs), não se verifica o contato habitual e permanente da reclamante com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento, tampouco com seus objetos não previamente esterilizados, premissa imprescindível para o reconhecimento da insalubridade em grau máximo. O não fornecimento regular de EPIs não autoriza a majoração do grau de insalubridade, o qual é definido com base no enquadramento fático e jurídico, consoante o disposto no Anexo 14, da NR-15. Ainda que durante os atendimentos à população à autora pudesse ter contato com portadores de doenças infectocontagiosas que poderiam gerar o isolamento do indivíduo, o fato é que não há evidências de tratamento de pacientes em efetivo isolamento. A exposição a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas passíveis de isolamento era potencial, o que não autoriza o deferimento do adicional de insalubridade em grau máximo, ante a ausência de enquadramento legal. Recurso ordinário da autora a que se nega provimento (TRT-2 10011281520205020371 SP, Relator: WILMA GOMES DA SILVA HERNANDES, 11ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 22/03/2022).

Além disso, na audiência de instrução, ficou comprovada que a redução do percentual pago foi uma medida geral para todos os servidores, o que evidencia que não se tratou de retaliação ou perseguição, mas sim uma adaptação de acordo com o laudo técnico elaborado para todos os cargos municipais.

.

Diante do exposto, considerando que a apelante não apresentou elementos suficientes para contestar o laudo técnico que fundamenta a concessão do adicional de insalubridade em grau médio, e considerando também a ausência de evidências que justifiquem a majoração do percentual, mantém-se a decisão de deferir o adicional de insalubridade à apelante no percentual de 20%, conforme estabelecido pelo laudo técnico e pela normativa vigente.

Diante da análise detalhada dos argumentos apresentados pelas partes e das provas constantes nos autos, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. Dessa forma,
nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a decisão de mérito proferida pelo Juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024